Tribunal: TJMT
Processo: 1023957-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023957-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL - CNPJ: 20.089.966/0001-54 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023957-30.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica no condomínio autor

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das
astreintes
fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023957-30.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1023957-30.2023.8.11.0000

Agravante:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
:
CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL

Proc. origem n°
1023037-11.2023.8.11.0015

6ª Vara Cível da Comarca de Sinop

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move
CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL
, ora agravado, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela agravada, para determinar que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, garanta o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica no Condomínio Carpe Diem Resort Residencial, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), enquanto perdurar o descumprimento.

A agravante sustenta a ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência pela agravada. Afirma que as interrupções apontadas pela parte agravada se deram de forma atípica, bem como foram reestabelecidas dentro do prazo regulamentar. Alega que a concessionária a concessionária agravante jamais agiu com negligência quanto ao atendimento prestado à agravada, restabelecendo a energia dentro do prazo estipulado pela Resolução Normativa. Aduz que o valor da multa é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida ou, alternativamente, reduzir o valor da multa.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 190195171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023957-30.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1023957-30.2023.8.11.0000

Agravante:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
:
CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL

Proc. origem n°
1023037-11.2023.8.11.0015

6ª Vara Cível da Comarca de Sinop

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, na qual a parte autora, condomínio residencial horizontal localizado na cidade de Sinop, afirma que é usuária dos serviços da concessionária agravante e que desde 2020 sofre consecutivas interrupções no fornecimento de energia.

Ajuizou a presente ação e teve a tutela provisória de urgência concedida, para determinar que a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, garanta o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica no Condomínio Carpe Diem Resort Residencial, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), enquanto perdurar o descumprimento.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito da autora, ora agravada, porquanto verifica-se
a existência de uma possível falha no fornecimento da energia elétrica, diante da ocorrência de constantes interrupções e oscilações de energia no Condomínio Carpe Diem Resort Residencial, conforme protocolos de atendimento juntados pela requerente.

Nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar a regularidade no fornecimento de energia.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços. Energia elétrica. Decisão que indeferiu tutela de urgência, requerida para que fosse a concessionária ré compelida a regularizar a distribuição e fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento da parte autora, realizando a transformação e distribuição não inferior a 11.400 volts, bem como realizasse obras na rede elétrica para que cessem as oscilações. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Controvérsia acerca da identificação da causa da oscilação e da necessidade de obras na rede, assim como a individualização de tais intervenções, dependente de contraditório e, provavelmente, de dilação probatória. Ausentes elementos de convicção robustos o suficiente para o deferimento inaudita altera parte. Decisão mantida. Recurso não provido (TJSP;

Agravo de Instrumento 2301248-25.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de que os moradores do condomínio podem ser impedidos de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância, por se tratar de bem essencial.

Assim, cabe à concessionária evitar interrupções ou minorar suas consequências, não permitindo que se prolonguem por muito tempo.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Ação Civil Pública – Fornecimento de energia elétrica –
Pedido de tutela antecipada deferido para o fim de obrigar a requerida a realizar as ações necessárias a evitar as constantes oscilações, interrupções e quedas de tensão da rede elétrica do município – Presença da verossimilhança das alegações
– Decisão que não é teratológica, nem caracteriza hipótese de abuso de poder – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2164834-64.2015.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 26/10/2015; Data de Registro: 27/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços de telefonia – Tutela de urgência –
Alegação de oscilações e interrupções no fornecimento do serviços de internet, situação que tem gerado o registro de diversas reclamações dos clientes da autora, inclusive com cancelamento de contratos e queixa junto à ANATEL – Pretensão de compelir a ré a prestar de forma integral os serviços contratados – Decisão que indeferiu o pedido liminar – Insurgência – Cabimento. Caso concreto – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
– Pedido instruído com documentação que confere verossimilhança aos fatos articulados na inicial, sendo evidente o prejuízo à atividade comercial da insurgente. Decisão reformada - Recurso provido para deferir a tutela de urgência postulada e determinar que a ré preste os serviços na forma contratada, cessando "as constantes quedas, oscilações e inoperâncias", sob pena de multa de R$ 500,00 por cada interrupção do serviço, até o limite de R$ 10.000,00.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2103192-12.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itariri - Vara Única; Data do Julgamento: 14/06/2023; Data de Registro: 14/06/2023)

Com relação à cominação de multa diária, seu objetivo é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que o valor das
astreintes
não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem, qual seja R$100.000,00 (cem mil reais), comporta redução para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento. Asastreintesvisam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva areduçãoda multa. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (AgravodeInstrumento, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II- Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reduzir o valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023